Tribunal: TJDFT
Processo: 0716685-85.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. PRAZO PARA DESISTÊNCIA EXTRAPOLADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Trata-se de recurso (ID 47441054) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Nas razões recursais, aduz que o recorrido descumpriu as cláusulas contratuais, bem como não efetuou o cancelamento do contrato quando pleiteado.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (art. 14 do CDC).
6. Os documentos de ID 47441046 demonstram que o contrato pactuado e assinado entre as partes continha de forma clara os valores acordados entre elas, não comprovada qualquer divergência.
7. Conforme sentença (ID 47441052): “Outrossim, inexiste qualquer prova nos autos que demonstre que a oferta de contratação se deu de forma diversa daquela assinada entre as partes, ônus que lhe competia a teor do disposto no art. 373, I, do CPC”.
8. Ademais, no tocante ao pleito de cancelamento do contrato, se observa que, apesar do autor entrar em contato com o réu através de plataforma específica, apenas no dia 01/11/2022 fora manifestada vontade expressa de cancelamento contratual (ID 47441033, pág. 7).
9. Nos termos do art. 49 do CDC, “O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio”
10. O autor assinou o contrato em 25/10/22, possuindo até o dia 31/10/22 o prazo para requerer o cancelamento do presente contrato.
11. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
14. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.